Tribunal: TJSP
Processo: 1022725-85.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000287402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022725-85.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante WILZE FRAY,
é apelado KER-FRIOS COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a
Desembargadora, que declara, e o 4o Desembargador, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18719
Apelação n.o 1022725-85.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Wilze Fray
Apelada: Ker-Frios Comercial Ltda.
Interessado: André Luis Fray Casanova
Juiz: Wilson Lisboa Ribeiro
Apelação. Execução de título extrajudicial. Alegação de penhora
sobre
valores
decorrentes
benefício
previdenciário.
Valor
penhorável, que não se enquadra no conceito de salário. Constrição
mantida. Débito quitado. Extinção mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
179 que, tendo notícia de integral cumprimento da obrigação, julgou extinta a execução de
título extrajudicial promovida por Ker-frios Comercial Ltda contra Marmiteiras Comércio de
Alimentos Ltda ME, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a executada, sustentando que não se conforma
com a constrição de proventos de aposentadoria que quitou o débito, tampouco com o decidido
na sentença de fls. 179, que deu fim ao processo de execução. Diz que figura como executada
na execução de quantia certa fundada em duplicata e, determinada a realização de penhora “on
line” BacenJud foram bloqueados/penhorados os valores de R$1.912,32 da sua conta bancária
(fls. 135/138) e, interposto impugnação ao cumprimento de sentença, estes foram julgados
improcedentes, mantendo-se a constrição dos valores e encerrando-se o processo visto a
integralidade do cumprimento de sentença. Afirma que na referida conta recebe valores
provenientes do INSS, portanto, com características de conta-salário e, ainda, que perceba o
valor de R$4.136,65, sofre deduções por conta de empréstimos consignados para pagamento de
procedimento cirúrgico e hoje recebe somente o equivalente a R$2.879,00. Insurge-se contra a
sentença que entendeu que o valor constrito decorreu de sobras eis que o crédito da verba de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem alimentar ocorreu no dia 01/10, imediatamente após o bloqueio mencionado. Pondera
que a execução é promovida por pessoa jurídica de direito privado cujo crédito não possui
natureza alimentar e não se sobrepõe ao seu direito de subsistência. Requer a reforma da
sentença para acolher a impugnação e liberar o valor constrito de R$1.909,92 de sua conta
corrente (fls. 181/191).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 192/193).
A exequente apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls.205/208).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre execução de título extrajudicial para recebimento
do valor de R$1.071,35 (atualizado até setembro de 2018).
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Depreende-se dos autos, consoante informado pela exequente
apelada, que no trâmite da demanda, após esgotados todos os meios possíveis em receber a
quantia devida, bem como localizar bens para penhora, foi instaurado pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, que foi acolhido, determinada a inclusão no polo
passivo da demanda os sócios André Luis Fray Casanova e Wilze Fray, bem como o bloqueio
de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud, na quantia de R$1.491,80, conforme
planilha de fls. 89/91 a fim de que o patrimônio dos sócios fosse excutido (incidente no
0007024-67.2019.8.26.0405) (fls. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, a execução foi proposta contra Marmiteiras Comércio de
Alimentos Ltda ME, mas as tentativas de citação foram negativas, porque ela já não se
encontrava instalada no local de sua sede. O arresto de bens por meio do sistema Bacenjud não
foi possível por inexistência de relacionamentos e a pesquisa do sistema Renajud, em nome da
empresa, restou infrutífera (fls.24, 46/47, 66, 78/79 e 133).
A exequente não obteve êxito na primeira busca realizada por meio
do sistema BacenJud, porque insuficiente o valor encontrado e penhorado em conta bancária de
titularidade dos sócios executados. Ressalte-se que os executados, intimados, não se
manifestaram como determinado (fls. 110/113 e 116).
Entretanto, deferido novo pedido de penhora pelo sistema Bacenjud
(fls. 131), apesar de não se encontrar saldo suficiente na conta do coexecutado André Luis Fray
Casanova, na conta bancária da coexecutada Wilze Fray foi possível o cumprimento integral
da medida (fls. 135/138).
O magistrado sentenciante, antes de extinguir a execução, analisou a
impugnação da coexecutada, representada pelo patrono e parte na demanda, e determinou prazo
para esclarecimentos, bem como regularização do instrumento de mandato, ressaltando que “o
bloqueio foi realizado antes do crédito de numerário por parte do INSS, como se vê a fls. 152, a
par de que nenhum comprovante acerca da grave doença que acometeria a executada foi
carreado”. (fls. 144/149 e 157).
Muito embora tenha a apelante argumentado em sua impugnação de
fls. 144/149, para defender o desbloqueio de sua conta bancária que diz ser conta-salário, que
ela havia entrado na sociedade com o intuito de obter plano de saúde com maior decréscimo de
valores e, quando encontrava-se em processo de retirada da sociedade foi acometida de
problemas de saúde e precisou fazer empréstimo para tratamento, o extrato bancário acostado a
fls. 152 apresenta situação diversa do afirmado.
De fato, verifica-se que na conta bancária da apelante ela mantém
aplicações financeiras e realiza movimentação bancária diária, com transferências e crédito de
origem diversa, além do pagamento do INSS, a afastar suas alegações, no sentido de que
referida conta é utilizada exclusivamente para recebimento de seu benefício (fls. 152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O bloqueio judicial no valor de R$1.909,92 foi realizado quando
havia saldo disponível na sua conta bancária, e no mesmo dia a apelante recebeu na referida
conta lançamento de crédito no montante de R$1.170,57, seguido do pagamento do INSS, na
quantia de R$2.879,00. Ademais, remanesceu saldo positivo para aplicação financeira
considerável (fls. 152).
Além disso, não restou comprovado que a conta, onde foram
bloqueados os valores, foi aberta somente com o objetivo de recebimento de salário, de modo
que não há prova inequívoca nos autos de que o valor bloqueado é proveniente da remuneração
da apelante.
Em casos semelhantes, já decidiu este Colendo Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EDUCACIONAIS. Penhora de valor existente em conta corrente que
segundo
agravante,
refere-se
a
verba
rescisória
salarial.
Possibilidade. Ausência de comprovação neste sentido. Numerário
que incluiu também outros valores que não as verbas salariais. Não
incidência do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil -
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
0011129-22.2011.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado; Rel.
MARCONDES D'ANGELO, j. 17/03/2011)
“Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu a matéria por
entender intempestivo o recurso. Embargante que comprova a
irregularidade da publicação parcial, acarretando em nova
publicação. Tempestividade reconhecida. Ação em fase de execução.
Penhora on line. Penhora de numerário constante em conta corrente.
Art. 649, IV, CPC. Proteção da verba salarial e de aposentadoria que
deve se limitar ao mês de sua percepção. Necessário que haja um
equilíbrio entre a regra da impenhorabilidade salarial e a
necessidade de se garantir a satisfação do crédito do exequente.
Ademais, ausência de comprovação de que o numerário existente seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo decorrente de aposentadoria e verba rescisória. Alegação de
impenhorabilidade.
Inadmissibilidade.
Constrição
mantida.
Embargos de declaração acolhidos, para negar provimento ao
agravo
de
instrumento.”
(Embargos
de
declaração
no
2056535-56.2016.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado; RUY
COPPOLA, j. 02/06/2016)
Diante desse quadro, ante a notícia de integral cumprimento da
obrigação, o magistrado sentenciante extinguiu a execução.
Ou seja, corretamente foi decretada a extinção da execução, tendo em
vista a quitação do débito.
Não é o caso de majoração de honorários advocatícios na fase
recursal, vez que não foram arbitrados na r. sentença.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14064
Apelação Cível no 1022725-85.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Wilze Fray
Apelado: Ker-frios Comercial Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE no 14064

Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr. Pedro
Kodama, mas com o devido respeito, ouso divergir do fundamento exarado na
prolação do voto 18.179, o que faço em razão das considerações a seguir aduzidas,
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto em face da r.
sentença de fls..179, que julgou extinta execução de título extrajudicial promovida
pelo apelada em face do apelante, com fundamento no art. 924, inciso II do CPC .
O executado, interpôs impugnação ao Cumprimento de
Sentença sob a alegação que o valor penhorado (R$1.909,92) e proveniente de
proventos de aposentadoria, portanto impenhorável. Todavia a impugnação foi
julgada improcedente, mantendo-se a constrição, com a quitação do débito e
extinção do processo.
O i. Relator manteve a decisão do i. Magistrado da instância
originaria.

Considerando, que esta C. Câmara, adota de forma majoritária,
posicionamento divergente, esta magistrada há muito adota o entendimento
assentado no v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assim, já decidiu
sobre a matéria:

“é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança,
mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
papel-moeda.” (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Destarte, muito embora os ativos financeiros encontrados
representem ao credor imediata lquitaçao do seu crédito, deve-se levar em consideração
que, conforme jurisprudência, o montante bloqueado (inferior a 40 salários mínimos)
é imune à pretensão executória.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, mutatis mutandis:
“Execução
de
título
extrajudicial.
Penhora.
Reveste-se
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente, caderneta
de poupança ou em fundo de investimentos. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido”. (28a Câmara de
Direito Privado Agravo de Instrumento no 214130-15.2017.8.26.0000 Relator
Cesar Lacerda j. em 29/08/2017).”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial - Decisão
rejeitou a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta
bancária da agravante Jurisprudência do STJ com anotação de
interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do
NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de
poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a
conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-
moeda Decisão reformada Recurso provido”. (13a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento no 2141000-61.2017.8.26.0000 Relator
Francisco Giaquinto j. em 03/10/2017).”
“Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu
pedido de desbloqueio de valores encontrados em conta bancária do
executado. Pretensão à reforma. Impenhorabilidade. Valor constrito
inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833,
inciso X, do Código de Processo Civil. Interpretação ampliativa
consagrada pelo C. STJ. RECURSO PROVIDO”.( 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Mourão Neto -
Agravo de Instrumento no 2237360-87.2019.8.26.0000)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesta esteira STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE
VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA
BANCÁRIA OU FUNDOS DE INVESTIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é
possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no
REsp.1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
03/03/2020, DJe 25/03/2020)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde
que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual
abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJe de 29/8/2014).
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu
que a recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única
fonte de ativos, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere
à ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única
reserva financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe
17/02/2020)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. SOBRAS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A Primeira Seção desta Corte entende que, ainda que a quantia constrita se
trate de sobra do benefício de aposentadoria, esses valores permanecem
protegidos pela regra da impenhorabilidade, sobretudo quando sua soma for
inferior a quarenta salários-mínimos. (grifei)
3. Agravo interno desprovido”.(AgInt no AgInt no AREsp 935.156/MS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe
30/10/2019)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido”.(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
03/10/2019)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO
DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde
que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual
abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)". (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que
"deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A
percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser
resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-
mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de
origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição
pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos
interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento'. (AgInt no AREsp 1412741/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2019, DJe 22/08/2019)
Ao exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, para levantar a constrição levada a efeito, e liberar o valor
bloqueado (R$1.909,92), posto que inferior a quantia de 40 salários
mínimos.
ANA CATARINA STRAUCH
2a. Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
106358E8
7
12
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
10694DBB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022725-85.2018.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.